Tribunal: STF
Processo: Rcl 50403
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Rio Branco Comércio e Indústria de Papeis LTDA. contra ato decisório proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho de 2ª Região, nos autos do Processo 1002503-75.2017.5.02.0203, por suposto descumprimento ao decidido no julgamento da ADC 48/DF.



    Em suas razões, a reclamante aduz que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial por preencher todos os requisitos da Lei 11.442/2007.



    Alega a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Sustenta ainda que cabe à Justiça Comum a análise e discussão acerca do preenchimento dos pressupostos e requisitos da Lei 11.442/2007.



    Nesses termos, assevera que “não é competência da Justiça do Trabalho aferir se os requisitos do contrato disciplinado na Lei 11.442/2007 estão presentes para então declarar se há ou não vínculo (...)”. (eDOC 1, p. 6)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato decisório reclamado e, ao final, sua cassação, reconhecendo-se a competência da justiça comum.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 19)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 24)



    Citado, o beneficiário Jorge Marçal de Oliveira deixou de apresentar contestação, conforme certidão de eDOC 26.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida, consoante parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NA ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. DECISÃO QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE PEDIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FUNDADO NOS ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT, NÃO AFETADOS PELA LEI 11.442/2007.



    1. Ao decidir a ADC 48/DF, o Supremo Tribunal Federal evidenciou a possível coexistência do prestador de serviços de transporte de cargas autônomo – cuja atividade é regulada pela Lei 11.442/2007 – e do empregado motorista profissional, regido pelas normas celetistas. Dessarte, não há impedimento para o trâmite, na Justiça do Trabalho, de ações com fundamento autônomo de fraude (art. 9º da CLT) ao vínculo empregatício (art. 3º da CLT) e dependente de prova de subordinação e de pessoalidade.



    2. Não há perfeita conexão entre o conteúdo do decisório paradigma e o objeto da demanda de origem, assentados em substratos fáticos distintos.



    ' Parecer pela negativa de seguimento à reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida. (eDOC 28)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 1002503-75.2017.5.02.0203, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48.



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020) (grifei)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    No entanto, verifico que a autoridade reclamada, proferiu decisão no seguinte sentido: 



    “Competência da Justiça do Trabalho



    O MM. Juízo de Origem concluiu que ‘alegada a existência de relação contratual de serviços de transporte autônomo, afasta-se desta Justiça Especializada a competência para conhecer e julgar a demanda, ainda que alegada, pelo autor, a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego (arts. 2° e 3° da CLT)’, em consonância com o entendimento do STF em sede da ADC nº 48 (ID. f3f9c00 - Pág. 4).



    Todavia, ouso divergir do r. Julgado.



    É que a competência material se fixa em função daquilo que foi pleiteado pelo autor na exordial.



    In casu, o reclamante alegou, em síntese, que trabalhou como empregado da reclamada, sem registro, pleiteando expressamente o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de vários direitos previstos na CLT, relativos ao contrato de emprego, supostamente inadimplidos pela alegada empregadora, além de danos morais pela falta de anotação do vínculo em CTPS. Nesse contexto, não há dúvida de que esta Justiça Especializada é a única competente para julgamento de referidos pedidos, nos exatos e expressos termos do art. 114, inciso I, da Constituição Federal.



    A ADC 48 tão somente fixou as seguintes teses, in verbis:



    ‘1 - A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.’ (destacamos).



    Isso não significa que o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego por transportador autônomo de cargas seja da competência da Justiça Comum. ‘Afastar’ a configuração do vínculo não é sinônimo de ‘declinar da competência’. Significa ‘rejeitar’ o vínculo, o que pressupõe julgamento do mérito e, portanto, a competência. Repita-se: o C. STF apenas firmou entendimento de que, uma vez preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007, não há vínculo de emprego. Porém, todo e qualquer pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, regido pela CLT, é da competência da Justiça do Trabalho, até mesmo nos casos em que, por hipótese, conclua-se, ao final, que o trabalhador atuou como transportador autônomo de cargas.



    (...)



    Destarte, reformo a sentença recorrida para declarar a competência desta Justiça Especializada para julgamento dos pedidos deduzidos na inicial, determinando o retorno dos autos à origem para que seja retomada a instrução processual e proferida nova decisão, conforme se entender direito”. (eDOC 16, pp. 2-4)



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao declarar que o julgamento dos pedidos deduzidos na inicial é de competência da Justiça do Trabalho, afrontou a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil e que devem ser analisadas pela justiça comum.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.982, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; Rcl 46.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2021 e Rcl 46.356, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito com a remessa imediata do Processo 0100712-65.2021.5.01.0080 para a justiça comum. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente